Tribunal: TJMMG
Processo: 2000235-71.2021.9.13.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DE PROCESSO - DESCABIMENTO - ROL TAXATIVO DO ART. 516 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2000235-71.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 18/11/2021 Publicação: 23/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DE PROCESSO – DESCABIMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 516 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Rafael de Almeida Guimarães e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em deixar de receber o presente recurso em sentido estrito, porquanto o indeferimento de suspensão condicional de processo não foi abrangido por quaisquer das hipóteses elencadas no art. 516 do Código de Processo Penal Militar, rol taxativo de previsão de interposição de recurso em sentido estrito, de observância obrigatória. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela nobre defesa de Rafael de Almeida Guimarães em face da decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito substituto na Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado (2ª AJME) que considerou inaplicáveis os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, no âmbito desta Justiça Militar (decisão de Evento 93 – DEC1 – e recurso de Evento 114, ambos dos andamentos processuais da 2ª AJME). Disse que consta nos autos que, no dia 19 de março de 2015, por volta de 12h10min, na altura do numeral 31 da Rua Christovam Chiaradia, situada na região central do Município de Estiva/MG, o nacional Edgar William Silva Souza fora preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, porquanto assumiu a propriedade de 08 (oito) tubos de eppendorfs com substância esbranquiçada semelhante a “cocaína”, que estavam dentro de uma caixa de cigarros e na posse da adolescente Laira Pereira, que, na ocasião, também fora apreendida em flagrante de ato infracional. E que, na sequência, o denunciado Bruno Freitas da Fonte retirou Edgar William da sala em que este estava com Laira Pereira e o levou para uma sala localizada nos fundos do destacamento Policial, enquanto os denunciados Rafael de Almeida Guimarães e Daniel Pereira Lopes permaneceram na sala do “REDS” com a menor. Também, que a Sra. Renata Cristina tia de Laira Pereira fora impedida pelos denunciados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de entrar no destacamento PMMG para acompanhar o registro da ocorrência, ocasião em que ficou do lado de fora da sede. Disse, ainda, que o ilustre representante do Ministério Público pediu a condenação do denunciado Bruno Freitas da Fonte como incurso no artigo 1º, inciso II, § 2º, ambos com incidência da causa de aumento de pena, bem como de Rafael de Almeida Guimarães e Daniel Pereira Lopes, como incursos no artigo 1º, inciso II, § 2º, da Lei n. 9.455/1977. Informou que o ilustre representante do Ministério Público dos Direitos Humanos ofertou a suspensão condicional do processo, por ser pena de menor potencial ofensivo, sujeita a detenção, é ser caso de ato sem violência a pessoa. Aduziu que os benefícios despenalizastes da Lei n. 9099/95 são largamente aplicados na Segunda Auditoria Judiciária Militar estadual, sendo assim fere frontalmente o princípio da Isonomia a não aplicação ao seu caso. Invocou os princípios da razoabilidade e da isonomia, para beneficiar o peticionário Rafael de Almeida Guimarães, que não praticou sofrimentos físicos contra ninguém. Argumentou que a transação penal também seria aplicável aos crimes militares impróprios quando da instituição da Lei n. 10.259/02, a qual reformulou a classificação das infrações de menor potencial ofensivo, retirando a exceção relativa aos casos em que a lei previa procedimento especial. Aduziu ser perfeitamente possível o juiz auditor invocar a possibilidade do controle difuso de constitucionalidade, com a manifestação favorável do Ministério Público, e decidir a aplicação do instituto despenalizador adequado ao caso. Aduziu, ainda, que: O guardião da constituição ainda não foi efetivamente provocado para apreciação da referida lei em caráter concentrado de constitucionalidade, assim como ainda não houve, pelo próprio Supremo Tribunal Federal (STF), a elaboração de uma súmula vinculante regulando a matéria. Reconhece-se no Brasil algumas auditorias que vêm aplicando os institutos da transação penal e a suspensão condicional do processo aos crimes militares impróprios cometidos por policiais e bombeiros militares. É importante observar que o princípio da igualdade, estabelecido na Constituição Federal de 1988, expressa que todos são iguais perante a lei, não podendo ter os cidadãos que se encontram em igualdade de condições tratamento diferenciado em razão de profissão, raça, religião, idade e sexo, pois os princípios são mandamentos fundamentais que direcionam todo o sistema jurídico, sendo que o legislador, ao criar a norma jurídica, não pode criar regras que criem distinções entre pessoas que estão em situações idênticas, portanto, diante deste princípio, percebe-se que não há uma relação lógica para atribuição de tratamento desigual entre o militar e o civil, e entre militares quando cometem crimes militares impróprios. Sendo assim, a solução conferida ao feito não foi a mais adequada, merecendo ser reformada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Requereu efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a aceitação da proposta de suspensão condicional do processo oferecido pelo ilustre representante do Ministério Pulico de Direitos Humanos, constante no Evento 54 dos autos, e, também, a reconsideração do pedido de perda da graduação, porque o delito de tortura por omissão é crime de menor potencial, apenado com pena de detenção dando direito a perda do cargo ou função. O representante do Ministério Público apresentou suas contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do recurso, para possibilitar ao recorrente a oportunidade de aceitar a suspensão condicional do processo (Evento 114 – MANI1 – 2ª AJME). A douta e culta procuradora de justiça junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, em seu respeitável parecer (Evento 7 - TJMMG), assim se posiciona: (...omissis...) Pois bem, primeiramente, é de ressaltar que são pressupostos principais e gerais de admissibilidade de qualquer recurso a previsão legal, a legitimidade, o interesse e a tempestividade, estando as hipóteses de admissão do recurso em sentido estrito na esfera processual penal militar taxativamente previstas no artigo 516 do Código de Processo Penal Militar. Entretanto, da decisão que indefere a suspensão condicional do processo não é cabível recurso algum, já que tal instituto, justamente por ser alheio ao processo penal castrense, não se encontra enumerado no rol taxativo do artigo 516 do CPPM, tampouco a referida decisão possui natureza definitiva ou força de definitiva nos moldes do que preceitua o artigo 526, alínea “b”, do CPPM, o que significa que o presente recurso não é próprio para a finalidade a que se destina, ou seja, não foi previsto legalmente para a situação concreta. Apesar de o recorrente e a representante do Órgão Ministerial de 1ª instância insistirem em afirmar que os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 devem ser aplicados no âmbito da Justiça Militar, fato é que inexiste previsão legal a justificar ou autorizar o oferecimento da suspensão condicional do processo nos feitos em trâmite na Justiça Castrense, por força do que preceitua o artigo 90-A da Lei n. 9.099/95, introduzido pela Lei n. 9.839/99. Ora, se o legislador havia sido omisso quanto à extensão dos benefícios da Lei n. 9.099/95 aos crimes militares, a Lei n. 9.839/99 veio ao mundo jurídico justamente para sanar essa omissão e evitar divergência de entendimentos, que só levam à insegurança jurídica. Portanto, não há qualquer motivo plausível para não se obedecer ao ditame do artigo 90-A da Lei n. 9.099/95, justificado pela especialidade da Justiça Castrense, que busca proteger normas disciplinares e hierárquicas, imprescindíveis à própria existência da Polícia Militar, enquanto Corporação. De mais a mais, o tema em questão já foi objeto de análise pelo Pleno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0001436-80.2017.9.13.0000, ocasião em que se fixou tese jurídica no sentido da incompatibilidade de aplicação dos benefícios da Lei n. 9.099/95 aos crimes militares próprios, impróprios e “por extensão” de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 competência da Justiça Militar, de acordo com a respectiva ementa redigida com o seguinte teor: • “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA - INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI N. 9.099/95 - INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CRIMES PREVISTOS NA PARTE ESPECIAL DO DECRETO LEI N. 1.001/69 - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI N. 9.099/95 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SÚMULA N. 9 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI N. 9.099/95 COM OS PRECEITOS QUE REGEM AS INSTITUIÇÕES MILITARES - HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES - ART. 42 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1001/69 - Código Penal Militar.” (TJMMG, IRDR n. 0001436-80.2017.9.13.0000, Relator Sócrates Edgard dos Anjos, julg. em 15/05/ 2019, pub. em 28/05/2019). Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso interposto pelo réu 3º Sgt PM RAFAEL DE ALMEIRA GUIMARÃES e, caso conhecido, pelo seu improvimento, mantendo-se a decisão de 1ª instância que reconheceu a inaplicabilidade da suspensão condicional do processo na Justiça Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Deixo de receber o presente recurso em sentido estrito, porquanto o indeferimento de suspensão condicional de processo não foi abrangido por quaisquer das hipóteses elencadas no art. 516 do Código de Processo Penal Militar, rol taxativo de previsão de interposição de recurso em sentido estrito, de observância obrigatória. Acrescente-se aqui que, desde a promulgação e publicação da Lei n. 9.839, de 27 de setembro de 1999, houve a alteração da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, tornando inaplicáveis os institutos ali previstos no âmbito da Justiça Militar. Vejamos: Art. 1º - A Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: "Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar." TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sob essa ótica das hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, o presente feito mostra-se inadequado. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de novembro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator